Tribunal: CARF
Processo: 13405.000269/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000269/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.637 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JAILSON FERREIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
A interposição pelo sujeito passivo de reclamações e recursos administrativos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário; impedem a ação de cobrança
por parte da Administração pública; e, consequentemente, inibem a fluência de
seu prazo prescricional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCESSÃO DE ANISTIA.
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE.
A anistia ou a remissão somente podem ser concedidas mediante comando
contido em lei específica, federal, estadual ou municipal.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000269/2009-21
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de
fls. 09/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
34.915,43
2) Omissão de Rendimentos Apurada
8.220,72
3) Total das Deduções Declaradas
8.578,87
4) Glosa de Deduções Indevidas
2.373,84
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
36.931,12
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
4.162,32
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
1.705,20
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
2.457,12
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
3,59
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
2.457,12
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 2.373,84 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, e a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$
8.220,72.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos
de fls. 04/08 e 34/42, alegando, em síntese, que:
Utilizou do único comprovante recebido para declarar os rendimentos recebidos
da Ambev – Processo da Justiça do Trabalho no 002031/2006;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

O contador responsável pela declaração de rendimentos, por incompetência ou
falta de atenção, declarou sua esposa como dependente, fato que gerou o lançamento de omissão
de rendimentos da fonte pagadora SGI Processamento de Dados LTDA, no valor de R$
7.182,10;
Está desempregado há quase um ano, assim como sua esposa. Tem um filho de
cinco anos que precisa de educação e alimentos, e que está sendo mantido hoje por seus avôs
(seus sogros), onde tem moradia atual;
Em relação à faculdade, onde ele sua esposa estudam, não houve pagamento de
nenhuma mensalidade;
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada, o
cancelamento do debito fiscal reclamado, ou a redução da dívida total em 80%, para que parcelá-
la.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Comprovado, nos autos,
mediante documentação hábil, as despesas com instrução informadas na declaração de
rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, recebidos por sua
dependente, no valor de R$ 7.182,10.
Do Mérito
Da Incidência de Prescrição
O recorrente entende que esta cobrança fiscal prescreveu. Cita, a seu favor, a
Súmula no 409 do STJ e o artigo 174 do CTN.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

Esclarecemos que, conforme o artigo invocado pelo interessado, a ação de
cobrança do crédito tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data
de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impede a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Sem razão o interessado neste ponto.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 02.04.2009, fl. 15, e apresentou impugnação em
28.04.2009, fl. 01. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva, no valor abaixo.
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.696.670/0001-82
- SGI
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA.

963.611.314-91
7.182,10
0,00
7.182,10
0,00
0,00
0,00
60.522.000/0001-83
- COMPANHIA
BRASILEIRA DE
BEBIDAS

509.554.204-82
9.652,96
8.614,34
1.038,62
1.011,62 1.011,62
0,00
Em relação aos rendimentos recebidos pelo dependente da fonte pagadora SGI
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, o Impugnante alega que o contador
responsável pela declaração de rendimentos, por incompetência ou falta de atenção,
declarou sua esposa como dependente, fato que gerou o lançamento de omissão de
rendimentos.
Em relação a estas alegações, insta consignar que os fatos descritos não podem
ser opostos à Fazenda, como causa excludente da responsabilidade do contribuinte.
Este, em última análise, é quem deve suportar as conseqüências da má escolha do
terceiro, quer por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando.
Logo, ainda que a declaração tenha sido elaborada e apresentada por terceiro,
este não tem como se eximir da responsabilidade sobre crédito tributário apurado
decorrente da declaração de ajuste por omissão de rendimentos, porquanto, na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária principal.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Nesse sentido, segue acórdão do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DEPENDENTES
-
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO - NECESSIDADE - Os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração (IN 25/96, art. 37, "a", §8o.). Preliminar de decadência
acolhida. Recurso parcialmente provido. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara /
ACÓRDÃO 102-49.380 em 05.11.2008. Publicado no DOU em: 17.02.2009.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Da Aplicação da Anistia ou Remissão
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000269/2009-21

Quanto à aplicação do instituto da anistia ou remissão, esclarecemos que, de
acordo com o §6o do artigo 150 da Constituição Federal, a concessão destes dependem da
existência de lei específica neste sentido, in verbis:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Neste sentido, também é o preceituado no artigo 172, da Lei no 5.172/66:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I – à situação econômica do sujeito passivo;
II – ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III – à diminuta importância do crédito tributário;
IV – a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
V – a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
Isto posto e considerando, ainda, a inexistência de ato legal específico que ampare
o pedido recursal, indefiro tal solicitação.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital